Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGUARDAR JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou que se aguarde o julgamento e o trânsito em julgado do AI 0709486-30.2022.8.07.0000 para a expedição de qualquer requisitório. 1.1. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido pela agravante, por meio do qual se pleiteou o recebimento de R$ 17.085,44, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002.
2. O AI 0709486-30.2022.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial. 2.1. Considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0709486-30.2022.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor.
3. Agravo de instrumento improvido.